Tribunal: TJMT
Processo: 0014996-79.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014996-79.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CIRLAN SILVA DOS SANTOS - CPF: 622.420.241-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMARIO RODRIGO SOUZA - CPF: 028.940.561-09 (VÍTIMA), JOSÉ WAGNER DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (ASSISTENTE), JHONNY GONÇALO MARTINS (ASSISTENTE), MANOEL MOURA DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU, DOS DIZERES DA VÍTIMA E DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR –

2.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

– INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ITEM – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS HÁBEIS NOS AUTOS –
3.
PREQUESTIONAMENTO
- APELO DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, se a autoria delitiva restar demonstrada por meio do reconhecimento da vítima, feito com a observância ao art. 226 do CPP, dos seus coesos depoimentos e, ademais, das declarações do policial militar responsável pelas diligências feitas ao tempo do fato ilícito.

2.

São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento no delito de roubo, a qual se apresenta satisfatoriamente comprovada por meio dos relatos das vítimas.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CIRLAN SILVA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CIRLAN SILVA DOS SANTOS
contra a r. sentença de ID 165100738 proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o 0014996-79.2009.8.11.0042 - código 147694, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, incisos I [emprego de arma de fogo] e II [concurso de pessoas] do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 165100754, o recorrente almeja
a absolvição
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, destacando a sua negativa de autoria e as irregularidades existentes no reconhecimento extrajudicial feito pela vítima, que não observou as formalidades legais; postulando, subsidiariamente,
a exclusão da majorante atinente ao emprego de arma de fogo
, porquanto esta não fora apreendida, tampouco periciada. Com o fim de interpor recursos às Cortes Superiores, realiza o
prequestionamento
dos dispositivos relacionados com as mencionadas temáticas.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 165100757, nas quais o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pela manutenção da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 166308165, opina pelo
desprovimento
do recurso em apreço.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que
CIRLAN SILVA DOS SANTOS
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, incisos I e II do Código Penal, pois, na data de
24/11/2008
, por volta das 06h, na “Mercearia Mangueira”, situada na rua 48, bairro CPA III, nesta Capital, em unidade de desígnio com o codenunciado
Manoel Moura de Miranda
e mediante o emprego de arma de fogo,
subtraiu
em proveito próprio diversas mercadorias e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes à vítima
Ronaldo Rodrigo Souza
.

Nos termos narrados na peça incoativa, o codenunciado ingressou no estabelecimento comercial passando-se por um cliente e solicitou à vítima uma bebida, que prontamente foi buscá-la. Nesse instante, o recorrente adentrou no comércio, anunciou o crime com o emprego de arma de fogo [garrucha], assim como subtraiu os objetos, evadindo-se na posse destes.

A propósito,
Manoel Moura de Miranda
foi denunciado por idêntica infração penal, entretanto, por meio da decisão de ID 165100654 - Pág. 67, a autoridade judiciária declarou extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição antecipada e com fulcro no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso III c/c art. 115 todos do Código Penal.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

Malgrado a defesa vindique a reforma da r. sentença, sob o viés de que o recorrente negou o cometimento do crime e, ademais, o reconhecimento perfectibilizado pela vítima não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, da detida análise dos autos, conclui-se que a
pretensão não merece prosperar
.

A
materialidade
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 165100653 - Pág. 6; ID 165100653 - Pág. 14), auto de apreensão (ID 165100653 - Pág. 37), auto de avaliação indireta (ID 165100653 - Pág. 74) e depoimento colhidos ao longo da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, a despeito do recorrente
CIRLAN SILVA DOS SANTOS
ter negado o cometimento do crime tanto na seara inquisitiva (
ID 165100653 - Pág. 30
) como na judicial (
ID 165100734
), ora sob a justificativa de que fora confundido com outra pessoa, ora sob o viés de que somente foi incriminado porque possuía
‘coração bom’
e usualmente emprestava a sua motocicleta para amigos, incluindo o codenunciado, denota-se que tais assertivas não ressaíram corroboradas por qualquer elemento de prova, perdendo ainda mais a força probante diante da sua narrativa no sentido de que os policiais militares encontraram no interior da sua residência uma arma estilo garrucha, modelo idêntico àquela descrita pela vítima.

Nesse viés, denota-se que a defesa não logrou êxito comprovar o alegado, conforme exegese do art. 156 do Código de Processo Penal, extraindo-se, lado outro, elementos probatórios bastantes para corroborar a versão acusatória.

Com efeito, a vítima
Ronaldo Rodrigo Souza
esclareceu
extrajudicialmente
que o ora recorrente ingressou no seu estabelecimento comercial fazendo o uso de capacete, entretanto, em certo momento, o retirou, possibilitando-lhe inferir as características daquele, que foram repassadas às autoridades policiais quando da comunicação do evento criminoso. Mencionou, outrossim, que conhecia o codenunciado
“de vista”
e repassou uma fotografia aos investigadores, responsáveis pela prisão daquele e do ora recorrente (ID 165100653 - Pág. 8).

Nesse contexto, compareceu à delegacia alguns dias após o fato ilícito e procedeu ao reconhecimento do réu
CIRLAN SILVA DOS SANTOS
, que fora colocado ao lado de outras três pessoas, consoante se vê do Auto de Reconhecimento Positivo (ID 165100653 - Pág. 12).

Dessume-se do aludido documento que conquanto a vítima não tenha feito a descrição das características do indivíduo a ser reconhecido, o visualizou
pessoalmente e ao lado de outras pessoas
, assim como
apresentou certeza na imputação feita
, motivando a lavratura do auto pormenorizado, subscrito pela autoridade e com a presença de duas testemunhas presenciais.

Significa dizer que as principais formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ressaíram majoritariamente observadas, inexistindo razões para retirar a credibilidade do ato, como pretendeu a defesa, ou subsumi-lo aos precedentes relacionados com o reconhecimento fotográfico.

Para além disso,
em juízo
,
Ronaldo Rodrigo Souza
persistiu em idêntica narrativa, dizendo que o recorrente entrou com capacete no rosto e a arma em punho, anunciou o crime, subtraiu objetos, assim como se evadiu do local na companhia do comparsa. Salientou que o codenunciado pronunciou o nome do recorrente por diversas vezes, com o acréscimo de que este retirou o capacete em certo momento da empreitada, instante em que visualizou características dele, marcantes até o tempo da audiência, anos depois, por sê-lo o mais agressivo no momento do crime (ID 165100734).

Destarte, o reconhecimento extrajudicial fora corroborado em audiência de instrução, consoante dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal, razão pela qual o caso concreto amolda-se à jurisprudência do c. STJ, nos termos do aresto que segue:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA FIXADA COM BASE EM OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a orientação de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2.
A autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, razão pela qual, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a condenação
.
3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.023.803/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.)

No caso concreto, cumpre dizer que o policial militar
Jhonny Gonçalo Martins
corroborou
em juíz
o a versão acusatória, dizendo que a vítima foi quem deu início à linha investigativa, porquanto conhecia o infrator que simulou ser um cliente do estabelecimento comercial. Além disso, mencionou que a vítima procedeu aos reconhecimentos dos infratores, incluindo o ora recorrente (ID 165100734).

Trata-se, sem dúvidas, de mais um elemento para compor o acervo probatório e influir na convicção do julgador, pois, a teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça,
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2.

Da exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, malgrado o recorrente sustente que a aludida majorante não ressaiu comprovada, porquanto o instrumento bélico deixou de ser apreendido e periciado para fins de comprovação da potencialidade lesiva, dessume-se dos autos que
a pretensão não merecer ser acolhida.

Como é cediço, o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma prescinde de apreensão e perícia desta, se a sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios, a exemplo da prova testemunhal e da palavra da vítima [
ex vi
–
Enunciado Orientativo n.o 01
, da TCCR/TJMT - Incidente de uniformização de jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017].

Tal entendimento jurídico persistiu após à publicação da Lei n.o 13.654/2018, responsável por recrudescer o aumento da pena decorrente dessa circunstância, extraindo-se do escólio do Superior Tribunal de Justiça que “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2.o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...].”
(HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) – Destaquei.

No caso concreto, a vítima
Ronaldo Rodrigo Souza
relatou em
juízo
que o crime foi realizado por dois indivíduos, estando um deles na posse de arma de fogo, estilo garrucha (ID 165100734). Além disso, em ambas as oportunidades em que fora interrogado, o recorrente confirmou a apreensão de um artefato bélico no interior da sua residência, podendo-se o pleno funcionamento daquele a partir dos seus relatos, porquanto mencionou que a adquirira para a segurança pessoal e, não raras às vezes, fazia o empréstimo do bem a outrem (ID 165100653 - Pág. 30; ID 165100734).

Nesse diapasão, as narrativas em destaque são coesas e harmônicas entre si, não se extraindo delas a menção de que se tratava de mero simulacro de arma de fogo, possibilitando, a contrário
sensu
, a conclusão quanto à existência de potencialidade lesiva do item.

A propósito, o caso concreto amolda-se ao teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo
, quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova
,
tais como a palavra da vítima

ou o depoimento de testemunhas
”.
(AgRg no HC 516.188/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) – Destaquei.

Destarte, a incidência da
majorante insculpida no art. 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal revela-se escorreita, sendo de rigor ratificá-la.

3.

Prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CIRLAN SILVA DOS SANTOS
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.o 0014996-79.2009.8.11.0042 - código 147694.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023